Tribunal: TJSP
Processo: 0010767-08.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese em que o preenchimento do último requisito apenas restou constatado quando da realização da perícia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0010767-08.2022.8.26.0041; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Recurso da defesa. Marco inicial para progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Recurso da defesa. Marco inicial para progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese em que o preenchimento do último requisito apenas restou constatado quando da realização da perícia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.